Tribunal: STF
Processo: AI 692053
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL.
   CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA.
   OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Este Tribunal tem decidido
   no sentido de que o indeferimento de diligência probatória, tida
   por desnecessária pelo juízo a quo, não viola os princípios do
   contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
II - Para se
   chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido,
   necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório
   constante dos autos. Incide, pois, a Súmula 279 do STF.
III -
   Agravo regimental improvido.